Tribunal: TJDFT
Processo: 0730262-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. REPRIMENDAS PARA CADA UM DOS CRIMES ADEQUADAMENTE FIXADAS. UNIFICAÇÃO DE PENA. CONCURSO FORMAL DE DELITOS.
1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de receptação dolosa, a condenação do acusado pelos fatos narrados na denúncia se mostra correta, não havendo que se falar em absolvição.
2. Tratando-se de receptação e apreendido o bem na posse do acusado, cabe a este comprovar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em exame.
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda em até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato previstas para o delito, por cada circunstância judicial desfavorável.
4. Verificado das provas produzidas e dos termos da denúncia, que o acusado adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio, mediante uma só ação os aparelhos celulares de duas vítimas diferentes e identificáveis, resta configurado o concurso formal de crimes, previsto no artigo 70 do Código Penal.
5. Apelação parcialmente provida.